Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-71.2019.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006075-71.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DUCILEIA MONTELO RIBEIRO - CPF: 070.006.161-48 (APELANTE), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), KARINA WU ZORUB - CPF: 145.774.558-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO CONFIGURADA
– REJEIÇÃO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.

2 - Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ducileia Montelo Ribeiro
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação Ordinária de Benefício Previdenciário n. 1006075-71.2019.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela requerente e, por consequência, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando o resultado do julgamento, REVOGO a decisão liminar anteriormente concedida no ID nº 23076157 e por força da decisão proferida na Pet n. 12482/DF, DETERMINO a devolução dos valores recebidos em virtude do deferimento da tutela antecipada de urgência, em observância aos estritos limites do Tema 692/STJ. Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo código.

[,,,]

Em suas razões recursais (ID 154751259) diz,
Ducileia Montelo Ribeiro
, suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que solicitou realização de nova perícia, tendo em vista a incongruência entre o laudo pericial e os exames médicos juntados, o que não foi apreciado pelo juízo a quo.

Afirma que, sofreu acidente de trabalho enquanto desempenhava suas funções, correspondente ao trabalho de limpeza, vindo a cair de uma escada e fraturar o tornozelo direito, razão pela qual, o Apelado reconheceu a incapacidade da Apelante e efetuou o pagamento de auxílio-doença por acidente de trabalho de junho/2018 a dezembro/2018; todavia, restou impossibilitada de retornar ao trabalho.

Além disso, destacou que, em mais uma tentativa de retornar ao labor, o médico do trabalho declarou que a Apelante é inapta para as suas atividades, além do laudo confirmar a limitação funcional da Apelante, e ainda informa que continua em tratamento e investigação.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que sentença seja reformada,
reconhecendo o cerceamento de defesa diante da contradição e controvérsias apontadas; convertendo-se o julgamento em diligência, para realização da NOVA PERÍCIA judicial, a fim de dirimir a evidente CONTROVÉRSIA existente nos autos;

Caso não seja esse entendimento, pugna
a reforma da sentença para o fim de reconhecer a incapacidade da autora pelo período que atestam os laudos juntados nos autos, qual seja de 04/12/2018 a 24/11/2021, conforme amplamente demonstrado pelos documentos, condenando o INSS a implantar auxílio-doença a apelante pelo período acima, por ser devido.

Decorreu o prazo para interposição de contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 15451263.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 155894154) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentença merece reforma, uma vez que solicitou realização de nova perícia, tendo em vista a incongruência entre o laudo pericial e os exames médicos juntados, o que não foi apreciado pelo juízo
a quo.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 30/8/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA
- RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.
Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/8/2017, Publicado no DJE 29/8/2017). [Destaquei]

Ademais, o Magistrado
a quo
, solicitou a complementação do laudo pericial pelo médico perito que esclareceu no ID. 154751249 – Pág. 1/2, os quesitos que estavam sendo debatidos pela apelante nos autos.

Certo que, se o julgador entender suficientemente conclusivo o laudo pericial existente nos autos e oferecer às partes oportunidade de se manifestarem sobre ele, em respeito aos princípios do livre convencimento e da verdade real, inexiste motivo para realização de novo perícia, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa ou falta de provas nos autos para embasar o
decisum
combatido.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ducileia Montelo Ribeiro
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação Ordinária de Benefício Previdenciário n. 1006075-71.2019.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela requerente e, por consequência, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando o resultado do julgamento, REVOGO a decisão liminar anteriormente concedida no ID nº 23076157 e por força da decisão proferida na Pet n. 12482/DF, DETERMINO a devolução dos valores recebidos em virtude do deferimento da tutela antecipada de urgência, em observância aos estritos limites do Tema 692/STJ. Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo código.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação Previdenciária, pleiteando a concessão de Aposentadoria por Invalidez, alegando que sofreu
acidente de trabalho enquanto desempenhava suas funções, correspondente ao trabalho de limpeza, vindo a cair de uma escada e fraturar o tornozelo direito.

Sustenta que, o Apelado reconheceu a incapacidade da Apelante e efetuou o pagamento de auxílio-doença por acidente de trabalho de junho/2018 a dezembro/2018; que restou cessado de forma indevida.

A perícia médica oficial foi realizada em 26-3-2021 (ID n.
154751232
). Laudo Complementar em 22-10-2021 (ID 15475249)

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Ducileia Montelo Ribeiro
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 154751232), subscrito pelo
Dr. Daniel Ângelo Tartari, – CRM-MT 8.158 TEOT 13.989
, observa-se que:

[...]

Examinado
: DUCILEIA MONTELO RIBEIRO

Data de nascimento:
28/09/1998

Idade:
22
Estado Civil: união estável

Sexo: F

UF: MT

CPF: 070.006.161-48

Escolaridade: Ensino médio incompleto, cursando o 3º ano. Filhos: não.

[...]

Ultima atividade em transportadora como auxiliar de escritório, fazia atividades desde faxina, carregar mercadoria, fazer e baixar nota fiscal, atendimento ao cliente e faturamento, ligando e fazendo cobrança por dois anos e quatro meses. Outras atividades como atendente em sorveteria, loja e roupas e babá.

Motivo alegado da incapacidade/queixa principal: refere queda de escada ao escorregar e sofreu entorse.

[...]

QUESITOS PARTE AUTORA

[...]

9) Tendo em vista a limitação da Autora, conforme laudos dos médicos que fazem o acompanhamento da mesma, e tendo em vista os trabalhos que a mesma precisa desempenhar vide quesito 6, é possível dizer que a Autora consegue executá-los de forma correta sem prejuízo ou agravamento de sua condição?

Sim, não foi observada incapacidade.

[...]

12) A autora ficou com sequelas ou limitações em razão do acidente sofrido que a limitam em determinadas tarefas?

Não.

13) A autora é portadora de quais doenças/lesões (CID-10)?

Não foram observadas lesões ou doenças.

14) Essas doenças/lesões resultam em incapacidade ou limitação para o trabalho?

Não.

15) Essa incapacidade ou limitação é temporária ou definitiva (permanente)? Não foi observada incapacidade.

16) Essa incapacidade ou limitação é total ou parcial para a última atividade laborativa que o(a) Autor(a) exerce conforme as atividades descritas no quesito 6?

Não há incapacidade.

[...]

18) Tendo em vista que o médico da autora ainda está investigando a razão dos inchaços recorrentes de seu pé, é possível dizer que ela ainda está em tratamento?

Não foram observadas alterações inflamatórias – inchaços – nos exames. Relata permanecer investigando.

19) Analisando-se os laudos médicos bem como as fotos do pé da autora no decorrer dos anos desde o incidente (juntada nos autos), é possível dizer que ela se encontra totalmente curada?

Sim, NÃO HÁ SINIAS DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL OU ATROFIA POR DESUSO, pelo contraria a presença de calosidades em regiões que a periciada afirma não pisar desde o incidente.

[...]

21) Após procedimento cirúrgico/tratamento/fisioterapia é possível precisar se o(a) Autor(a) ficará totalmente curado(a), ou ficará com sequelas incapacitantes e/ou limitantes para SUA PROFISSÃO?

Não foi observada nenhuma sequela em exames de imagem ou no exame físico
.

22) Considerando a descrição do trabalho do autor conforme resposta do quesito 6, 7 e 8 é possível afirmar que o Autor pode voltar a trabalhar na sua profissão/atividades laborais da mesma maneira que fazia antes?

Sim, pode.

Por fim, concluiu o
expert:
[...]
não foi observada incapacidade para suas atividades prévias. O laudo do especialista (Id. 46725956) orienta afastamento de atividades com impacto – corridas e saltos – portanto não há incapacidade laboral
. [...]

E, ainda, o perito oficial
respondeu aos quesitos complementares indicados pela Autora, no qual

afirmou que:

[...]

RESPOSTAS AOS QUESITOS COMPLEMENTARES

1)

Na sua opinião médica, o exame de ressonância da coluna, realizada em 30/03/2021 apresenta alterações? Se sim, quais?

Sim, apresenta apenas uma alteração inflamatória aguda ligamentar
.

2)

Em caso afirmativo, essas alterações podem ser resultantes das atividades desempenhadas pela autora conforme já descrito no laudo anterior?

Por se tratar de alteração aguda, não há nenhuma relação com o trabalho
.

3)

Ainda em caso afirmativo, é possível que essa condição tenha sido ocasionada ou agravada devido a queda sofrida pela autora no ambiente de trabalho?

Não.

4)

Tendo em vista a idade da autora, é comum que pessoas jovens assim sejam acometidas desse tipo de lesão?

5)

Por se tratar de alteração aguda, sem alterações degenerativas, sim, é muito comum.

6)

5) Tendo em vista os novos exames, é possível dizer que a autora pode retornar as suas atividades NORMALMENTE sem prejuízo ou agravamento da sua condição, desempenhando 100% das atividades que antes exercia?

7)

Sim, essa alteração é de simples tratamento e não gera nenhum tipo de incapacidade.

6) Existem outros pareceres médicos acostados aos autos favoráveis à incapacidade ou limitação funcional? O Doutor Perito concorda com esses pareceres? Se não concorda qual o motivo e fundamento da discordância?

Existem e não concordo simplesmente por não haver nenhum dado clínico que indique alguma limitação funcional apresentada pela periciada que leve a qualquer incapacidade

Como se pode observar, nada obstante a Autora tenha apresentado incapacidade na fase inicial de tratamento, Ela encontra-se curada, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que a
Autora pode desempenhar o mesmo labor que exercia anteriormente e de que
NÃO HÁ SINIAS DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL OU ATROFIA POR DESUSO, pelo contraria a presença de calosidades em regiões que a periciada afirma não pisar desde o incidente.

Vale ressaltar que não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária da Autora, de modo que ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteomusculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Além do mais, entende a perícia médica judicial, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício Previdenciário pretendido, visto que não há comprovação nem de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO DOENÇA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA - INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.Outrossim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por invalidez, haja vista ser possível sua reabilitação, e nem para o auxílio doença, já que a incapacidade é permanente, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

4. Recurso desprovido.

(Ap 121450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, publicado no DJE 15/8/2018) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez
)
.

(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, publicado no DJE 20/7/2018) (Destaquei).

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Inobstante, o juiz não esteja restrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em outros elementos dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Ressalta-se, ainda, que, os relatórios médicos juntados unilateralmente pelo Apelante não evidenciam, isoladamente, que esteja incapacitada permanentemente para o trabalho.

Vale ressaltar que, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade, seja parcial ou total, permanente ou temporário, afastando-se a pretensão Autoral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1
. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 5/3/2018) (Destaquei)

Dessa forma, não merece razão o Apelante, pois conforme o laudo médico pericial, não restou preenchido os requisitos para os benefícios pleiteados (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez), uma vez que não ficou demonstrada qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que temporária, portanto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Não se discute que, nos termos do art.
479
do
Código de Processo Civil de 2015
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Por fim, cumpre ressaltar
que, os informes produzidos de maneira
unilateral
pelos médicos da parte autora servem como elemento de investigação da prova pericial em sede judicial, mas não se prestam isoladamente para infirmá-la, devendo, em regra, ser prestigiada a conclusão imparcial e equidistante do perito de confiança do Juízo em caso de divergência.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ducileia Montelo Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023